Tribunal: TJES
Processo: 5002532-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002532-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIANA DALEPRANI BASTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, a fim de revogar a tutela provisória que obstava a reposição estatutária nos proventos da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos da embargante, especificamente sobre o afastamento de sua boa-fé objetiva e a não valoração de sua condição de saúde (transtorno psíquico) como impeditiva do discernimento sobre o erro no pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado, porquanto as teses apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

5. O julgado foi explícito ao afastar a boa-fé objetiva, consignando que, apesar do erro administrativo, a servidora teve ciência inequívoca do laudo que lhe concedeu aposentadoria proporcional, tornando o erro previsível.

6. A suposta omissão quanto à condição de saúde da embargante (transtorno de ansiedade) também foi expressamente rechaçada no voto, que ponderou que tal alegação “não se sustenta isoladamente para caracterizar a boa-fé objetiva” diante da clareza do documento oficial.

7. A pretensão da embargante de revalorar o peso de sua condição psíquica frente às provas documentais configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes , inclusive quando rejeita expressamente argumento da parte (art. 489, § 1º, IV, CPC), como a suposta ausência de discernimento do servidor para notar o erro no pagamento. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Fabiana Daleprani Bastos

contra o
v. acórdão (
ID

15122944
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

conheceu e
deu
provimento ao precedente recurso de
agravo de instrumento
interposto p
elo

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito (IPAJM)
,
a fim de
revogar a decisão que concedeu a tutela provisória no processo de origem que havia determinado que a autarquia estadual embargada se abstivesse de promover qualquer desconto nos proventos de aposentadoria da embargante a título de reposição estatutária, decorrente da retificação de cálculo em análise.

Nas razões recursais, alega a autora embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que:
i)
o julgado deixou de analisar a tese de que o recebimento integral dos proventos por quase 02 (dois) anos configurou erro exclusivo da Administração Pública, o que afastaria a necessidade de devolução por boa-fé;
ii)
o acórdão, ao aplicar o Tema Repetitivo nº 979 do STJ (critério do “homem médio”), teria se omitido de analisar as “circunstâncias subjetivas” da servidora;
iii)
por fim, aponta omissão quanto ao argumento de que a própria patologia que ensejou a aposentadoria (depressão grave e transtorno de ansiedade) comprometeria sua capacidade cognitiva e de discernimento para constatar o erro no pagamento, o que caracterizaria a boa-fé objetiva.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada a aparente possibilidade de realização de reposição estatutária nos proventos de aposentadoria da embargante,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Procedendo a uma leitura do precedente julgamento do agravo de instrumento, observa-se que o acórdão embargado promoveu uma análise detida sobre a aplicação dos Temas Repetitivos do STJ ao caso, concluindo pela incidência do Tema nº 979 (erro material ou operacional) em detrimento do Tema nº 531 (erro de interpretação de lei). A escolha fundamentada por uma tese jurídica (Tema 979) em detrimento de outra (Tema 531) não é omissão, mas a própria atividade jurisdicional, de forma que se trata de mero inconformismo com o fundamento legal adotado.

O ponto central, criticado nestes embargos, foi o afastamento da boa-fé objetiva da autora embargante. O acórdão objurgado foi explícito ao fundamentar que, embora o pagamento indevido tenha decorrido de erro administrativo, a servidora teve
“ciência inequívoca”
do laudo pericial (ID 54408824) que atestou que sua patologia
“não está enquadrada como Moléstia Grave na Legislação vigente”
.

Ao contrário do que sustenta a embargante, a tese relativa à sua condição de saúde (CID F41.2) e seu suposto impacto no discernimento
foi expressamente enfrentada
pelo voto condutor do acórdão objurgado, que consignou:
“A alegação de que sua condição psíquica a impediria de constatar tal erro não se sustenta isoladamente para caracterizar a boa-fé objetiva que excepciona a regra da repetibilidade, especialmente porque a informação sobre a não caracterização de moléstia grave constava do documento oficial que lhe concedeu a aposentadoria”
.

Com essa passagem, este órgão colegiado ponderou o argumento da vulnerabilidade psíquica, mas concluiu que ele sucumbia diante da clareza do documento oficial. O acórdão embargado estabeleceu que era
“absolutamente previsível à servidora agravada [...] que seus proventos de aposentadoria não lhe seriam concedidos de forma integral”
.

Portanto, não há omissão neste ponto, mas, sim, uma manifestação fundamentada que rejeitou as teses autorais na cognição sumária inerente a fase em que proferida a decisão agravada da tutela provisória. O julgador não é obrigado a acolher os argumentos da parte, mas sim a enfrentá-los (art. 489, § 1º, IV, do CPC), o que foi devidamente realizado.

O que se percebe, portanto, é a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova valoração das provas (especificamente, o peso de sua condição psíquica frente ao laudo), finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso adequado.

O que se percebe, portanto, é a nítida pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova valoração das provas e teses jurídicas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração,
sendo que
os dispositivos (constitucionais, legais e regulamentares)

e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.